Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743044-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OLTACHIO MARIANO CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DE CASTRO MARIANO CARNEIRO RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. OPERADORA NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ÓRTESE NÃO COBERTA PELO PLANO. DESVINCULAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. NEGATIVA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas mantidas entre as entidades de plano de saúde na modalidade de autogestão e os seus associados, porquanto não há a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, bem como a comercialização de serviços e o intuito lucrativo. 2. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer próteses, órteses e quaisquer outros acessórios não ligados ao ato cirúrgico realizado pelo beneficiário. Inteligência do artigo 10, VII, da Lei 9.656/1998. 3. É lícita a recusa do plano de saúde ao fornecimento de aparelho auditivo externo, diante da legislação que permite a exclusão de cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não implantáveis. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 10, 12 e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, insurgindo-se contra a negativa de fornecimento de aparelho auditivo prescrito por médica e fonoaudióloga especialistas, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, afirma se devida a condenação da recorrida ao ressarcimento do valor pago pelo aparelho. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pleiteia, por fim, a inversão do ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida postula que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 40831688). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, 12 e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O tratamento indicado pela fonoaudióloga consiste na aquisição de um aparelho auditivo denominado Phonak Charger Case Ric., destinado a beneficiá-lo quanto ao ganho e melhora na inteligibilidade de fala. Contudo, de acordo com a Lei 9.656/1998, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer próteses, órteses e quaisquer outros acessórios não ligados ao ato cirúrgico realizado pelo beneficiário. (...) Alinhadas a essas considerações, a Cláusula 20 do contrato expressamente excluiu da cobertura do Plano o tratamento perseguido pelo autor, conforme se observa: “CLÁUSULA 20 - Os seguintes serviços e despesas NÃO SERÃO COBERTOS pelo CASSI FAMÍLIA: (...) II) aparelhos estéticos e de substituição ou complementação de função (prótese e órtese) não relacionados ao ato cirúrgico;” Por esse motivo, houve recusa justificada pelo plano de saúde em relação à cobertura pleiteada pelo autor, conforme se denota ao ID 37360916. Vislumbra-se que a órtese solicitada não é cirúrgica, sendo correta, portanto, a negativa do plano de saúde, diante da legislação que permite a exclusão de cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não implantáveis" (ID 38764438). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MARCA-PASSO. ABUSO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA CIRURGIA COBERTA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem considerou indevida a negativa de cobertura para a implantação do marca-passo, porque era material necessário para a cirurgia coberta. Entendeu ainda ser inviável limitar o reembolso dos honorários médicos aos valores da tabela da recorrente, pois tal limitação não foi prevista de maneira clara e objetiva no contrato. 4. Rever a conclusão da Corte de origem, quanto à alegada licitude da negativa de cobertura e da limitação do reembolso, exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como nova interpretação dos termos pactuados, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas" (AgInt no AREsp n. 1.577.124/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.089.484/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). No mesmo sentido: "(...) o exame da alegação de que não haveria a obrigação de cobertura, prevista no contrato e nos regulamentos da ANS, é inviável em recurso especial, em virtude das Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.047.921/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Em relação ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025